Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-15.2023.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001199-15.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO ALVES RODRIGUES - CPF: 378.669.401-00 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
C/C
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008. INCIDÊNCIA RESTRITA À TAXA DE JUROS REMUNERA
TÓRIOS. INAPLICABILIDADE AO CET
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em ação revisional de contrato
bancário ajuizada por beneficiário do INSS contra instituição financeira, com o objetivo de limitar o Custo Efetivo Total (CET) dos contratos de empréstimo consignado firmados, com base na Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, e obter a repetição do indébito em dobro
. A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Custo Efetivo Total (CET) dos contratos de empréstimo consignado firmados com beneficiários do INSS deve observar os limites máximos previstos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008; (
ii
) verificar se há cobrança indevida que justifique a repetição do indébito, na forma dobrada, conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CET, segundo definição do Banco Central do Brasil, compreende todos os encargos incidentes sobre a operação de crédito, incluindo
tributos, tarifas, seguros
e demais despesas, sendo naturalmente superior à taxa de juros remuneratórios.

A interpretação sistemática da norma administrativa revela que a limitação legal incide apenas sobre a taxa de juros remuneratórios, e não sobre o CET, razão pela qual a simples superação deste pelo CET não caracteriza abusividade.

A ausência de violação à norma regulamentar e de comprovação de cobrança indevida impede o acolhimento do pedido de repetição do indébito, seja simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O CET pode ser superior à taxa de juros, por incluir encargos adicionais legalmente previstos, não configurando, por si só, prática abusiva.

A repetição do indébito exige comprovação de cobrança indevida, o que não se verifica quando os encargos estão dentro dos parâmetros normativos aplicáveis.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Ação Revisional de Contrato Bancário em Razão de Juros Abusivos c/c Tutela Antecipada e Repetição de Indébito
julgada
improcedente, com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante afirma que
os contratos de empréstimo consignado firmados com beneficiários do INSS devem observar o limite máximo da taxa de juros imposto pelo artigo 6o da Lei no 10.820/03, regulamentado pela Instrução N
ormativa INSS/PRES no 28/2008.

Relata que
o CET deve englobar todos os encargos da operação de crédito, não apenas a taxa de juros nominal, e sua extrapolação conf
igura prática abusiva e ilegal.

Diz que
tribunais pátrios já reconheceram a limitação do CET com base nas normas do INSS, reformando sentenças em casos análogos por constatar abusividade.

Sustenta que
a ausência de contrato juntado pelo banco impede a aferição da lega
lidade das cláusulas pactuadas e que
a cobrança indevida justifica a repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim pede que seja limitada a taxa do Custo Efetivo Total (CET) ao máximo permitido na época da contratação, conforme previsto na legislação aplicável.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
301956437
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelante, ajuizou ação revisional alegando que celebrou contratos de empréstimo consignado com o banco réu, com descontos realizados em seu benefício previdenciário. Sustentou que os contratos são abusivos por extrapolarem o Custo Efetivo Total (CET) determinado pelo INSS para produtos equivalentes.

Especificamente, o autor apontou seis contratos de empréstimo consignado:

Contrato no
77009463683-101
, com CET de 2,02% ao mês;

Contrato no
77009287013-000
, com CET de 2,16% ao mês;

Contrato no
59005231166-331
, com CET de 1,85% ao mês;

Contrato no
58009842938-331
, com CET de 1,87% ao mês;

Contrato no
58015483891-331, com CET de 2,16
% ao mês;

Contrato no 48009344603-331, com CET de 1,85% ao mês.

Requereu a revisão dos contratos para adequação do CET aos limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, bem como a repetição do indébito dos valores pagos a maior.

Em contestação, o banco réu alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir, sob o argumento de
que os contratos já estariam liquidados. No mérito, defendeu a legalidade das taxas praticadas, argumentando que os juros remuneratórios estavam de acordo com os limites estabelecidos pelo INSS e que o CET não se confunde com a taxa de juros.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que as taxas de juros aplicadas estavam dentro dos limites estabelecidos pela Instrução Normativa do INSS e que não havia abusividade na cobrança do CET.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que o CET praticado pelo banco réu está acima do permitido pela Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, que estabelece limites para as taxas de juros em empréstimos consignados para beneficiários do INSS. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade das taxas praticadas e determinada a repetição do indébito em dobro.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, reiterando que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e que as taxas praticadas estavam dentro dos limites legais.

A controvérsia central do recurso reside na interpretação da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 e suas atualizações, especificamente quanto à aplicação dos limites de taxas de juros ao Custo Efetivo Total (CET) dos contratos de empréstimo consignado.

O apelante sustenta que o CET dos contratos firmados com o banco réu ultrapassa os limites estabelecidos pela referida Instrução Normativa, o que configuraria abusividade. Por outro lado, o apelado defende que os limites estabelecidos pelo INSS se referem apenas à taxa de juros remuneratórios, e não ao CET, que engloba outros encargos além dos juros.

O art. 13, II, da Instrução Normativa INS
S/PRES no 28/2008
, estabelece que
“a taxa de juros não poderá ser superior
a um inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”
. Já para os contratos firmados após 10/12/2021, a Instrução Normativa INSS no 125/2021 estabeleceu o limite de 2,14% ao mês.

A expressão
"devendo expressar o custo efetivo do empréstimo"
não significa que o CET deva ser limitado a esse percentual, mas sim que a taxa de juros remuneratórios deve estar claramente expressa no contrato como componente do custo efetivo total.

O Custo Efetivo Total (CET), conforme definição do Banco Central do
Brasil, é a taxa que considera todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito, incluindo não apenas os juros remuneratórios, mas também
tributos, tarifas, seguros
e outras despesas cobradas do consumidor. Portanto, é natural e esperado que o CET seja superior à taxa de juros remuneratórios (
https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/entendajuro
).

Nesse sentido
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADO/PENSIONISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS – DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO –
CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE
EXCESSIVA
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.

1 .
061.530/RS.

2. Estando o percentual de juros dentro do limite de taxa máxima de juros indicada na Instrução Normativa
n .
o
28/2008 do INSS/PRES, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, alterado pela Instrução Normativa do Instituto Nacional do Seguro Social n. 80 de 17.08.2015 que alterou a IN
n .
28, estabelecida em seu artigo 13, deve ser mantido os juros contratados.

3. No tocante ao Custo Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são inclusos as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
”.
(TJMT - APELAÇÃO: 1049
463-79
.2023.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES
, Data
de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024, sem destaque no original)

“APELAÇÃO – Ação revisional – Empréstimo Consignado - Limitação da taxa de juros – Descabimento -
Instrução Normativa no 28 do INSS – Limite aplicável apenas com relação aos juros remuneratórios e não ao custo efetivo total (CET)
- Ausência de abusividade - Taxas de juros dentro dos limites estipulados na Instrução Normativa. Negado provimento ao recurso”.
(TJSP - Apelação Cível: 10164671320238260590 São Vicente, Relator: Simões de Almeida
, Data
de Julgamento: 18/07/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2024, sem destaque no original)

“REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Limitação. Inadmissibilidade.
A Instrução Normativa no
28/2008 do INSS impõe a limitação da taxa de juros, não do CET.
O índice do CET retrata apenas mera demonstração da taxa de remuneração e demais despesas contratadas. É uma operação que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro. Ademais, esse custo final da operação consta efetivamente do contrato, a configurar a inexistência de qualquer excesso. Taxas de juros, ainda, que observaram a limitação prevista na Instrução Normativa no 28/08 do INSS. Ausência de qualquer ilícito praticado pela instituição bancária, de modo a inexistir abusividade ou direito à repetição de
indébito .
Sentença mantida. Apelação não provida”.
(TJSP -
Apelação Cível: 1001207-57.2022
.8.26.0483 Presidente Venceslau, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 23/01/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023, sem destaque no original
)

Quanto ao pedido de repetição do indébito, considerando que não foi reconhecida a abusividade das taxas praticadas, não há valores a serem restituídos.

Pelo exposto
,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pelo
apelante
de
10
% para
12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025